Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO EM DUPLICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EVENTUAL ERRO MATERIAL NA INICIAL QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO A SER ANULADO. PREJUÍZO PARA AMBOS OS LITIGANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré (“Banco Pan S.A.”) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 357225407-00, bem como de cartão de crédito RMC elencado nos autos, com a consequente condenação da parte recorrente a promover a devolução em dobro dos valores mensais descontados em decorrência daqueles contratos, além de cessar os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora. Ademais, condenou a parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00. Em seu recurso sustenta que os documentos nos autos comprovam que a parte autora contratou os empréstimos elencados, inclusive por meio de biometria facial (selfie), sendo que utilizou aquelas quantias. Ainda, destaca que cumpriu o regular dever de informação quanto ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Defende que não há que se falar na devolução em dobro dos valores, visto a ausência de má-fé. Sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. A parte autora alega que celebrou um contrato de empréstimo consignado com a ré, de modo que seriam descontadas 84 parcelas de R$ 200,00 (R$ 16,800,00, que resultaria em crédito para o correntista de R$ 6.699,95), sendo que também lhe foi assegurado um cartão de crédito com R$ 1.200,00 para saque, o qual nunca foi recebido. Todavia, assinala que foi surpreendido no seu benefício previdenciário com o desconto de um segundo empréstimo consignado, com 84 parcelas de R$ 240,00 (R$ 20.600,00, que resultaria em crédito para o correntista de R$ 8.039,94), além de R$ 43,88 mensais a título de cartão de crédito RMC que jamais utilizou. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC, bem como daquele segundo empréstimo consignado (contrato 357225407-00).
VI. Constata-se que a demanda corresponde a pedido de nulidade de dois contratos, sendo um deles de cartão de crédito RMC e outro relativo a empréstimo consignado, visto que o autor teria celebrado um empréstimo consignando, mas que estão sendo descontados dois empréstimos daquela natureza. Especificamente quanto aos dois empréstimos consignados, constata-se que a sentença está em conformidade com a pretensão exposta na inicial, acerca da nulidade do contrato no 357225407-00. Ocorre que a sentença apontou que a parte ré comprovou apenas o depósito de 2 valores, de R$ 1.212,93 e R$ 8.039,94. O primeiro deles (R$ 1.212,93), não é pertinente neste momento, visto que corresponde ao valor do contrato de cartão RMC. Por outro lado, o valor comprovado de R$ 8.039,94 é equivalente ao montante indicado no contrato que a sentença declarou nulo. Ainda, a decisão recorrida apontou que os depósitos “confirmam que o Banco réu cumpriu apenas um dos contratos de empréstimo noticiados, eis que não foram disponibilizados ao autor os valores totais previstos nos dois contratos”. Desse modo, os fundamentos da sentença para a nulidade contratual (falta de comprovação do depósito do valor) correspondem ao contrato no 357232533, enquanto que aquela decisão anulou o contrato no 357225407, em conformidade com o pedido da parte autora. No ponto, não se desconhece que a parte autora elucidou na sua inicial que teria entabulado um empréstimo consignado, sendo surpreendido com o desconto proveniente de dois contratos. Todavia, a divergência pode acarretar cerceamento de defesa a ambos os litigantes. Isso porque, entender pelo mero erro material na indicação do número do contrato a ser anulado, e determinar a nulidade do contrato final “533” ao invés do contrato final “407” prejudicaria a parte ré, que não comprovou o depósito de valores relativo ao contrato final “533” porque não existia pedido de nulidade deste contrato na inicial. Por outro lado, se adotado o formalismo excessivo quanto ao pedido formulado na inicial, sem que fosse aceito eventual erro material na indicação do número do contrato a ser declarado nulo, existiria o risco de prejuízo à parte autora, visto que os fundamentos da sentença apontam para o regular depósito dos valores relativo ao contrato final “407”. Portanto, de forma a evitar prejuízos para ambas as partes, mostra-se salutar o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte ré comprovar o eventual depósito do valor de R$ 6.699,95 relativo ao contrato final “533”, bem como oportunizar à parte autora elucidar se pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado final “407” ou “533”.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte ré que comprove o eventual depósito do valor de R$ 6.699,95 relativo ao contrato final “533”, bem como oportunizar à parte autora elucidar se pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado final “407” ou “533”. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.